Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 28.599,26 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir de 23/03/2022, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47517545). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade de justiça.

3. Em suas razões recursais, a requerida alega que a requerente encontrava-se inadimplente, uma vez que deixou de fornecer senhas para a recorrente entrar no sistema, impossibilitando o funcionamento geral da farmácia por mais de 1 semana, pois se negava a enviar funcionários e a passar a senha para que a recorrente quando precisou fazer a troca do sistema e inutilizar os equipamentos da autora. Aduz que não há que se falar em inadimplência por parte da recorrente por situação para a qual a recorrida deu causa.

4. Em contrarrazões, o requerente aduz que as partes firmaram um contrato para serviços de administração de rede e manutenção de informática por R$ 1.900,00 mensais. Porém, em 22 de março de 2022, devido à inadimplência da Recorrente, que acumulou uma dívida de R$ 13.974,00, um ajuste nas cláusulas contratuais foi necessário, estabelecendo um novo cronograma de pagamento. Ainda assim, os serviços continuaram sendo prestados pelo Recorrido sem o recebimento correspondente. Adicionalmente, alega que existem pendências de pagamento pela Recorrente relacionadas à compra de servidores de Firewall e outras aplicações já instaladas. Aduz que a recorrente não observou o princípio da boa fé contratual e a disposição de cláusula contratual, a justificar a rescisão do Contrato, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil.

5. Cumprimento da obrigação. Entrega de senha. Exceção de contrato não cumprido. Alegação de mora do prestador de serviços que se afasta. Sem demonstração nos autos de que o a empresa contratada para prestar serviços de administração de rede se encontrava em mora com suas obrigações, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido a afastar a responsabilidade da recorrente pelo pagamento do valor de R$ 28.599,26, referente à prestação de serviços de informática e aquisição de servidores de firewall e aplicações.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.